Tribunal: TJMT
Processo: 0001429-65.2014.8.11.0022
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001429-65.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDINO PEDRO BARAZZETTI - CPF: 324.729.869-04 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO –– DEPÓSITO JUDICIAL COMO FORMA DE GARANTIA NÃO POSSUI CARÁTER DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que homologou cálculo pericial em liquidação de sentença referente a diferenças de expurgos inflacionários do Plano Verão, reconhecendo crédito ao recorrido no valor de R$ 11.500,44.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia abrange:

(i) A desnecessidade de suspensão do feito com fundamento em temas de repercussão geral no STF, considerando que o processo já transitou em julgado;

(ii) A validade dos cálculos homologados, diante da alegação de excesso de execução pelo apelante, considerando depósito judicial já realizado.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do feito foi corretamente afastada, pois os temas mencionados pelo Apelante não guardam relação com o Plano Verão e não incidem sobre processos já transitados em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada.

4. O depósito judicial efetuado a título de garantia não configura adimplemento da obrigação, mas sim mera garantia processual, razão pela qual incidem encargos de mora e atualização monetária até o efetivo levantamento pelo credor, nos termos do Tema 677/STJ.

5. Os cálculos periciais homologados observaram os parâmetros fixados na sentença coletiva e na jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O depósito judicial realizado para garantia do juízo não possui caráter de adimplemento da obrigação, sendo necessária a atualização do débito até a data do efetivo pagamento pelo devedor. 2. É desnecessário o sobrestamento do feito quando inexiste conexão entre os temas invocados e o objeto da demanda já transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 502; Tema 677/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 24/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da liquidação de sentença promovida por Claudino Pedro Barazzetti, homologou o cálculo pericial, declarando a liquidação do crédito da parte autora no montante de R$ 11.500,44 (onze mil quinhentos reais e quarenta e quatro centavos).

O Apelante se insurge contra a sentença, sustentando, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento dos Recursos Extraordinários n. 626.307, 591.797, 631.363 e 632.212, que tratam dos Temas 264, 265, 284 e 285, respectivamente, visto que, no seu entender, possuem aplicabilidade geral às ações individuais e coletivas relacionadas aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser, Verão e Collor II, originados de cadernetas de poupança.

Alega ter manifestado sua discordância em relação ao laudo pericial juntado aos autos, sob o argumento de que o parecer técnico elaborado pelo Perito Judicial possui equívocos, pois o
expert
não considerou, em seus cálculos, o depósito judicial previamente realizado pela instituição financeira, o que, segundo afirma, resultou em excesso de execução.

Pontua que, à luz dos parâmetros aplicados e da análise realizada sobre a metodologia empregada pelo Perito, ficou evidenciado que o montante apurado não reflete a realidade dos fatos nem está em consonância com as decisões proferidas nos presentes autos. Diante disso, requer a reforma da sentença, com a consequente determinação de elaboração de novos cálculos periciais, visando à correção dos vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 237953027).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da liquidação de sentença promovida por Claudino Pedro Barazzetti, homologou o cálculo pericial, declarando a liquidação do crédito da parte autora no montante de R$ 11.500,44 (onze mil quinhentos reais e quarenta e quatro centavos).

Denota-se dos autos que Claudino Pedro Barazzetti ingressou com o Cumprimento de Sentença, contra o Banco do Brasil S/A, com base na sentença, proferida na Ação Civil Pública n. 16798-9/98, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC –, atinente às perdas decorrentes do Plano Verão, no valor de R$ 12.065,16 (doze mil e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos).

No decorrer da tramitação processual, foi proferida decisão que determinou a conversão do pedido de cumprimento de sentença em liquidação de sentença, conforme registro no Id. 56919875.

Após as manifestações das partes, foi determinada a realização de perícia contábil, com o objetivo de apurar o direito da parte autora (id. 95971728).

No Id. 132579169, foi acostado aos autos o laudo pericial contábil, o qual concluiu que o valor atualizado do débito corresponde a R$ 11.500,44 (onze mil quinhentos reais e quarenta e quatro centavos).

As partes foram devidamente intimadas a se manifestarem sobre o laudo pericial. A exequente, em petição de Id. 133836818, apresentou quesitos complementares e requereu a intimação do perito para respondê-los. A executada, por sua vez, em petição de Id. 134828330, juntou parecer e cálculo elaborados por seu assistente técnico, manifestando discordância quanto ao valor apurado pelo perito judicial, alegando a existência de vícios conforme apontado no parecer técnico anexado.

Sobreveio sentença nos seguintes termos:

[...] Inicialmente, de acordo com o art. 465, § 1º, III, do Código de Processo Civil, as partes têm direito de apresentar quesitos para serem respondidos pelo perito nomeado.

Todavia, a complementação de quesitos somente deve ser admitida em situações excepcionais, quando houver obscuridade, contradição ou omissão no laudo pericial inicial que justifique a necessidade de novos esclarecimentos.

No caso dos autos, verifico que a parte exequente justifica a necessidade de quesitos complementares com base na inclusão dos temas 677 e 891 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Contudo, tais temas referem-se a teses jurídicas já sedimentadas, cuja aplicação compete ao juízo no momento da análise do mérito da liquidação da sentença, não se configurando como questões técnicas que necessitem de esclarecimento adicional do perito.

Ademais, a análise dos temas mencionados e sua aplicação ao caso concreto não demonstra a existência de obscuridade, contradição ou omissão no laudo pericial apresentado, que justifique a complementação dos quesitos iniciais.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de apresentação de quesitos complementares formulado pela parte exequente em Id. 133836818.

DO MÉRITO.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação.

Desnecessária a dilação probatória, o feito comporta julgamento de plano, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu o direito da parte autora à cobrança das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

No curso da fase de liquidação foi realizada a perícia contábil e a parte autora não apresentou impugnação ao laudo pericial.

Já a parte executada não concordou fazendo apenas remissão ao laudo do assistente, sem fazer qualquer outro apontamento.

A perícia contábil foi devidamente realizada por Perito nomeado pelo Juízo, o qual seguiu as diretrizes estabelecidas na sentença coletiva e nos temas jurisprudenciais pertinentes.

Os cálculos apresentados pelo perito, conforme laudo id. 132579169, estão em consonância com a decisão judicial que reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária referente ao Plano Verão, aplicando corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Analisando os autos, entendo que a devedor não assiste razão, eis que o depósito realizado nos autos, teve a finalidade de atribuir o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, para evitar o levantamento dos valores depositados antes de decidir a controvérsia apresentada na defesa.

[...]

Ademais, a alegação de incorreção nos cálculos não se sustenta, visto que o perito agiu dentro dos parâmetros estabelecidos pela sentença e pela jurisprudência do STJ.

Os temas 677 e 891 do STJ são de aplicação obrigatória e foram corretamente considerados pelo perito.

Nestes termos, procede a pretensão da liquidação e homologação do laudo pericial sem qualquer ressalva.

Ante o exposto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e HOMOLOGO o cálculo pericial de Id. 132579169, para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$ 11.500,44 (onze mil quinhentos reais e quarenta e quatro centavos).

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da condenação.

Transitada em julgado, expeça-se o alvará judicial para a liberação dos valores depositados nos autos em favor da parte autora até o limite de R$ 11.500,44 (onze mil quinhentos reais e quarenta e quatro centavos), bem como o alvará judicial para a liberação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.150,04 (um mil e cento e cinquenta reais e quatro centavos).

Intime-se a parte autora e sua advogada para informar conta bancária.

Em seguida, determino a devolução dos valores remanescente depositados nos autos em favor da parte executada.

Após, arquive-se o feito com as cautelas necessárias. (id. 237953018).

Contra essa decisão, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente Recurso de Apelação.

Inicialmente, cumpre salientar que a alegada necessidade de sobrestamento do feito com fulcro no Recurso Extraordinário n. 626.307/SP (Tema 264) não merece guarida, eis que a ordem de suspensão determinada no citado recurso diz respeito aos processos nos quais não tenha havido trânsito em julgado da sentença, situação diversa da dos autos em análise (trânsito em julgado em 27/10/09), sob pena de afronta ao princípio constitucional da coisa julgada.

Quanto ao Recurso Extraordinário n. 631.363 (Tema 284), verifica-se que este trata do Plano Collor, matéria diversa da discutida neste processo, que se refere exclusivamente aos expurgos inflacionários do Plano Verão. Assim, não há qualquer conexão entre o título executivo judicial aqui em execução e o referido tema, afastando, por completo, a necessidade de sobrestamento com base nesse precedente.

Relativamente ao Recurso Extraordinário n. 632.212 (Tema 285), embora inicialmente tenha sido proferida decisão monocrática determinando a suspensão de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relacionadas aos expurgos inflacionários do Plano Collor II, o próprio Ministro Gilmar Mendes, relator do feito, reconsiderou tal decisão, revogando a suspensão anteriormente imposta. Ademais, tal matéria, mais uma vez, não guarda qualquer relação com o Plano Verão, foco da presente execução.

Assim sendo, fica evidenciada a completa ausência de motivos para o sobrestamento do presente feito, que se encontra em regular andamento e plenamente amparado em título executivo judicial transitado em julgado. Eventual determinação de suspensão não apenas careceria de fundamento jurídico, mas também configuraria afronta à coisa julgada e ao direito do exequente à efetividade da prestação jurisdicional.

Portanto, diante da inexistência de conexão entre os recursos mencionados e o objeto desta demanda, e considerando a fase processual em que se encontra o feito, revela-se descabido o pedido de sobrestamento formulado pelo Apelante.

O Apelante alega, ainda, que o depósito judicial efetuado pela instituição financeira não foi devidamente considerado pelo perito judicial em seus cálculos, argumentando que caberia ao
expert
realizar a atualização dos valores apurados a título de expurgos inflacionários, limitando a apuração à data do depósito judicial efetuado nos autos.

Ademais, no seu entender, a ausência de tal consideração teria resultado em excesso de execução, motivo pelo qual pleiteia a revisão dos cálculos homologados, a fim de sanar os vícios apontados e ajustar o montante aos valores efetivamente devidos.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante no sentido de que "
a atitude do devedor, que promover o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação
", porquanto "
a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa
" (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma).

Ademais, foi proposta revisão da referida tese, firmada no referido REsp 1.348.640/RS de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para definir:
“se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor
”.

A alteração proposta ao Tema 677/STJ sedimentou-se no seguinte sentido: “
na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.” (Recurso Especial n. 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).

Eis a tese firmada no Tema 677, REsp n. 1.820.963/SP do STJ, publicado em 16/12/2022:

[...] 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
".

12.
Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário
. 13. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022).

A relatora votou no sentido de dar provimento ao recurso e, com isso, alterar o inicial posicionamento do tema, para obrigar o devedor a pagar os encargos de mora e outras obrigações decorrentes do contrato, sendo acompanhada pelos Ministros Jorge Mussi, Luís Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul Araújo e Francisco Falcão.

A Ministra Nancy Andrighi afirmou que, na prática, ao realizar o depósito, o devedor não paga o credor, mas realiza uma penhora, de forma que o credor recebe o valor apenas quando a discussão no Judiciário é encerrada, razão pela qual tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no mesmo sentido. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA COLOCADA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DEPÓSITO QUE SERÁ ATUALIZADO, PELO BANCO DEPOSITÁRIO, DE ACORDO COM OS ÍNDICES DE POUPANÇA. PRECEDENTES. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.

[...] 4. Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1687672 SP 2020/0080096-8, Data de Julgamento: 07/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2020).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA NO TÍTULO.

1. A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 348446 SP 2013/0159035-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019).

O Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, já com sua redação atualizada, é devidamente aplicado por esta Corte de Justiça, conforme se observa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA – MANUTENÇÃO – TEMA 677 DO STJ REVISADO – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do tema 677/STJ, com o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora” (Recurso Especial nº 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).

Dessa forma, o reforço da penhora deve ser mantido, haja vista que diz respeito ao saldo remanescente a ser recebido pelos agravados, pois as penhoras concretizadas não eximem o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com a obrigação, que incidem até o efetivo pagamento. (TJMT – RAI Nº 016912-09.2022.8.11.0000 – 3ª Câmara de Direito Privado – Desa. Rela. Antônia Siqueira Gonçalves – DJ 7/12/2022).

Portanto, o depósito com a intenção de garantir o juízo, não ilide a mora.

Como se observa, sob qualquer perspectiva que se analise, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
merece ser integralmente mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024